Tribunal: TJBA
Processo: 0500098-75.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500098-75.2019.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: IEDA MARIA BRITO DOS SANTOS Advogado(s):MARCOS LUIZ COSTA BARBUDA, WASHINGTON DE JESUS VIEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS RECONHECIDO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 STF. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Simões Filho contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de: (a) FGTS referente ao período contratual, sem multa de 40%; (b) férias acrescidas de 1/3 e 13º salário integral e proporcional; (c) honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa; (d) juros e correção monetária a partir da citação com índice previsto na EC 113/2021; e (e) indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério Público. A sentença isentou o Município do pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade do contrato temporário discutido nos autos; e (ii) verificar se a Apelada faz jus ao recebimento de FGTS, férias e décimo terceiro salário, em caso de nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública. III. Razões de decidir 3. A contratação temporária por necessidade excepcional de interesse público está prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e disciplinada pela Lei Municipal nº 601/2001. No caso, o Município não comprovou a excepcionalidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, caracterizando-se a nulidade do vínculo. 4. Conforme entendimento consolidado do STF (RE 596.478) e da Súmula 363 do TST, a nulidade do contrato não afasta o direito ao pagamento de remuneração pelos serviços prestados e aos depósitos de FGTS, como forma de impedir o enriquecimento ilícito da Administração. 5. Em relação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, o STF, ao julgar o RE 765.320 (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a tais verbas, salvo se houver (i) previsão legal/contratual ou (ii) desvirtuamento da contratação pela Administração, com sucessivas prorrogações. No caso, não houve sucessivas prorrogações, tampouco previsão legal, afastando a aplicação da exceção. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A nulidade da contratação de servidor público sem concurso público gera o direito ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, como forma de impedir o enriquecimento sem causa por parte da Administração. 2. O servidor temporário contratado sem concurso público não faz jus ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, salvo se houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação com sucessivas e reiteradas prorrogações, o que não se verificou no caso". _________ Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, II e IX; CPC, 373 Jurisprudência relevante citada: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.478 RORAIMA, RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE e REDATOR DO ACÓRDÃO:MIN. DIAS TOFFOLI; STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno (Tema 551). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0500098-75.2019.8.05.0250, em que figura como Apelante o Município de Simões Filho e Apelada Ieda Maria Brito dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator